Tribunal: TJES
Processo: 0000109-89.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000109-89.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DALVA COITINHO VITORIO
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Co
nforme
relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls.
39
/
40
, proferida pelo douto
Juízo
da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais
Municipais
de Vitória/
ES
, que, nos ditames do artigo
924
, inciso I
I
, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
DALVA COUTINHO VITORIO
.

O
juiz
primevo
fundamentou que: “
Se o credor não informou durante o prazo do parcelamento, qualquer inadimplência da parte devedora, é de se presumir que o acordo foi cumprido integralmente. Assim, não há razões para se manter a execução, sendo a extinção do feito a medida que se impõe
” (fl.
39
).

Em suas razões recursais, a municipalidade apelante (fls. 41/42) alegou, em síntese:
(i)
“
em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, a ausência de manifestação acerca do cumprimento do acordo deve ser relevada, na medida em que estamos tratando de interesses públicos, sendo certo que referido princípio apregoa a impossibilidade de prejuízo ao patrimônio público, já que trata-se de interesses qualificados como propósitos da coletividade, não se encontrando à livre disposição de quem quer que seja
” e ainda que
(ii)
“
a sentença deve ser reformada, pois parte de premissa equivocada, qual seja, de que o acordo firmado foi devidamente cumprido, o que não é verdadeiro, pois o acordo foi descumprido pela parte, estando a CDA em aberto
”.

A despeito de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise detida dos autos, em breve di
gressão dos fatos, é de se extrair que foi firmado o termo de parcelamento nº 31362/2014 referente à CDA nº 3099/2012, em 12 (doze) parcelas/meses (junho/2014 a junho/2015), consoante expresso no próprio termo (fls. 25).

Em decisão acostada às fls. 27/28, é suspenso o curso da execução fiscal até o fim do parcelamento.

Em nova peça, a municipalidade apelante apresenta nos autos novo termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento (nº 63991/2015), emitido em 27/01/2015 (fl. 32), informando parcelamento do débito executado e requerendo a suspensão do feito até o advento do termo final acordado. Tal termo, porém, prevê 41 (quarenta e uma) parcelas/meses, apontando termo final para julho de 2018.

Nova decisão suspendendo o feito executivo até o fim do parcelamento (fls. 35/36).

Após, foi intimado o Município credor a fim de que o mesmo informasse se houve a quitação da dívida referente à CDA nº 3099/2012, havendo advertência no despacho de que o silêncio importaria em “confirmação do pagamento” (fls. 38).

Em sequência, sobreveio a sentença extintiva em razão do pagamento (presumido).

Pois bem.

Merece acolhida a pretensão da municipalidade recorrente, tendo em vista, data venia, o
error in judicando
caracterizado.

A presunção de pagamento com extinção do feito lastreada no artigo 924, inciso II do CPC não é uma consequência jurídica prevista em lei para o silêncio do exequente.

N
a hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia do credor não permite a extinção da execução sem a prova da quitação. A extinção pela quitação sujeita-se,
assim,
à comprovação do adimplemento integral do débito, bem como
a
sua anuência.

Tendo em vista a impossibilidade de
que o
Magistrado
atribua ao silêncio do credor uma consequência jurídica que não encontra respaldo na lei, a sentença deve ser anulada,
determinando-se o prosseguimento da ação de execução
.

Nesse sentido,
é uníssono na jurisprudência deste
E
grégio Tribunal o entendimento
de
que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que
a Fazenda Pública credora
não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.
Confira
-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECORRIDO O PRAZO DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE.
PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal (RESP 1513263/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016). 2. Forçoso concluir que a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido. 3. Assim,
não havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todas as CDAS executadas, não se admite a extinção da execução
, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. 4. Recurso provido. (TJES; AC 0019793-49.2003.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 03/03/2020; DJES 11/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PARCELAMENTO DE DÉBITO SUSPENSÃO DO FEITO DECORRIDO O PRAZO DA SUSPENSÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTINÇÃO DO FEITO IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ: A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016). 2. Forçoso concluir que
a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido.
3. Assim,
não havendo nos autos comprovação efetiva do pagamento de todas as parcelas do acordo, não se admite a extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 100190019289, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o art. 158 do Código Tributário Nacional, o pagamento parcial de um crédito tributário não implica presunção de pagamento das prestações em que se decomponha. 2) Ademais,
deve ser mantida a suspensão do feito executivo em razão de adesão a parcelamento tributário, até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. Precedentes
. 3)
Não comprovada a quitação ou o inadimplemento do executado, não há que se falar em extinção do executivo
. 4) Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito. (TJES, Classe: Apelação, 046130002002, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FEITO – TÉRMINO DO PRAZO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 794, INC. I, DO CPC) – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSA – RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência é assente no sentido de que
a extinção do processo de execução pelo adimplemento da obrigação exige a prévia comprovação, nos autos, da satisfação do crédito.
2. O
silêncio do exequente não implica em renúncia tácita, na medida em que a renúncia ao crédito, capaz de extinguir a execução, depende de efetiva demonstração da disposição do credor em não mais exigir o seu crédito
. 3. Com efeito, não se pode presumir satisfeito o crédito exequendo se, depois de decorrido o prazo da suspensão em face do acordo de parcelamento, o credor não se manifesta sobre o descumprimento daquele. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 011110136139, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

O correto, então, no caso,
seria
manter a
suspe
nsão

d
o feito executivo durante o período de parcelamento do débito tributário
(art. 792 do CPC/73
e art. 922 do CPC
)
.
Nesse sentido,
esta Egrégia Câmara já decidiu
:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, VI DO CTN – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1) O parcelamento conduz tão somente à suspensão da exibilidade do crédito tributário, e não à sua extinção.
A extinção seria se “pagamento” o fosse, deste modo, como consequência, a execução fiscal em andamento, quando ocorre alguma hipótese de suspensão do crédito tributário, deve ser suspensa até o adimplemento pelo devedor. Precedentes. 2)
Prematuro o comando extintivo proferido pela Instância Primeva, que ultimou a ação executiva sem a efetiva quitação do débito pela executada, devendo, deste modo, ser anulada
.
3) Apelação cível conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 008160043090, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
para anular a r. sentença e determinar
a remessa dos autos ao juízo de origem para
o regular prosseguimento d
o feito executivo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –
SILÊNCIO DO CREDOR
SOBRE O ADIMPLEMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O PAGAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
N
a hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia d
a Fazenda Pública exequente
não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2.
A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito
fiscal em execução
, bem como
a
sua anuência
pelo credor
.

3.
É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4
.

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.